Tribunal: TJMT
Processo: 0001534-29.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001534-29.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), AGNALDO ALVES BORGES - CPF: 161.782.701-00 (AGRAVADO), ADISLENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 356.425.481-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), AGNALDO ALVES BORGES - CPF: 161.782.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADISLENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 356.425.481-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL NO REGISTRO DO IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375 DO E. STJ E RESP REPETITIVO No 956.943/PR – TEMA 243 - RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A decisão agravada encontra respaldo em Súmula do E. Superior Tribunal de Justiça e em precedente jurisprudencial.

2. Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face de AGNALDO ALVES BORGES, contra decisão monocrática desta Relatora que deu provimento ao recurso do autor/apelante, para reformar a sentença recorrida, julgando procedente os Embargos de Terceiro para desconstituir a penhora incidente sobre o bem imóvel objeto da lide.

Ressalta o Recorrente que a aquisição do imóvel foi posterior ao ajuizamento da ação de execução e que o parcelamento dos débitos apresentados não se referem ao objeto da CDA constante no presente feito.

Assinala a ocorrência de fraude à execução.

Pugna seja exercido juízo de retratação, ou submetida a questão a Turma Julgadora. (Id 85861955)

Contrarrazões apresentadas pela Agravada pelo desprovimento do recurso. (Id 94341960)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Conforme ressaltado, o Recorrente pretende a reforma da decisão unipessoal que deu provimento ao Recurso de Apelação apresentado pela Autora, ora Agravada, para julgar procedente o pedido formulado nos autos dos Embargos de Terceiro, desconstituindo-se a penhora do imóvel objeto da lide.

Com efeito, a embargante firmou com o Sr. Agnaldo Alves Borges (Executado), em 26/04/2012, "Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Urbano", registrada e assinada no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Várzea Grande, sobre o imóvel descrito na inicial, sob o qual recaiu a penhora determinada na Ação de Execução Fiscal 619/2006.

Na decisão objurgada, salientei que é incontroverso o a inexistência de qualquer averbação de restrição judicial em relação ao imóvel objeto do litígio anterior à sua alienação.

Portanto, quando da celebração do negócio jurídico de compra e venda entre o Executado e a Embargante,
o bem se encontrava livre de ônus
.

Por outro lado, inexiste, prova nos autos acerca de eventual ciência da adquirente acerca da situação da parte Executada, não sendo lícito presumir a má-fé do contratante.

Diante desse contexto, tenho que não estão caracterizados os requisitos supramencionados, o que impede a configuração da fraude à execução.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“
Ao tempo da celebração do contrato acima referido estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, cujo art. 593 e, após a Lei no 11.382/2006, o art. 615-A, § 3o, e o art. 659, § 4o, continham a seguinte redação:

‘Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;

II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;

III - nos demais casos expressos em lei.

(...)

Art. 615-A. (...)

§ 3o Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593).

(...)

Art. 659. A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. (...)

§ 4o A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do executado (art. 652, § 4o), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial.’

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar as normas legais em comento, firmou entendimento de que ‘o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’ (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009).

Posteriormente, o enunciado da Súmula 375 foi ratificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 956.943/PR, sendo que o STJ definiu outras teses no Tema/Repetitivo 243:

‘(...) 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5.

Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. (...) (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)’

Assim, para fins de caracterização da fraude à execução, não basta a simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem, sendo indispensável que haja o registro da penhora antes dessa alienação ou, em caso de ausência de registro, a prova da má-fé do adquirente do bem, no sentido de aceitar a aquisição do bem alienado com o intuito de fraudar, o que não se verifica nos autos.

Inexiste presunção de ciência acerca da penhora se está não está averbada no ofício imobiliário, na forma do art. 659, § 4o, do CPC/1973.

No caso dos autos, o negócio jurídico de compra e venda, embora não registrada na matricula do imóvel, foi realizada antes da averbação da penhora (cerca de dois anos antes), e escriturada e registrada no Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande.

E, conforme entendimento firmado no E. STJ, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

Inclusive, o CPC/2015 estabelece, em seu art. 844:

‘Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.’

Diante desse contexto, que a mera existência da execução em curso quando da celebração do instrumento particular de compra e venda de imóvel, negócio jurídico anterior à penhora que se busca desconstituir, não é suficiente a caracterizar a alegada fraude à execução.

Destarte, não tendo sido comprovada a má-fé por parte da embargante e não existindo averbação da restrição judicial sobre o imóvel objeto do litígio anterior à sua alienação, deve-se concluir que referida adquirente não praticou fraude à execução, devendo ser julgado procedente os Embargos de Terceiro.

À luz do acima disposto, concluo que a sentença deve ser reformada, especialmente pela necessidade de desconstituição da penhora incidente sobre o bem imóvel objeto da lide.

Ademais, a decisão atacada encontra-se fundamentada em Súmula do E. Superior Tribunal de Justiça e em precedente jurisprudencial.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021